Tribunal: TJMT
Processo: 1010440-68.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010440-68.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINERVINA BARBOSA CABRAL - CPF: 118.796.828-50 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), DAIANA DE OLIVEIRA FLORENCIANO - CPF: 020.888.921-33 (EMBARGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAIANA DE OLIVEIRA FLORENCIANO - CPF: 020.888.921-33 (EMBARGANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MINERVINA BARBOSA CABRAL - CPF: 118.796.828-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - PREQUESTIONAMENTO - EXIGÊNCIA - MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA - ATENDIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

Considerando que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1010440-68.2019.8.11.0041

EMBARGANTE
: DAIANA DE OLIVEIRA FLORENCIANO

EMBARGADOS:
MINERVINA BARBOSA CABRAL

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daiana de Oliveira Florenciano contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado por Minervina Barbosa Cabral, para cassar a sentença recorrida que acolheu a prejudicial de prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DE TÍTULO – INTERMAT - AVENTADA OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO SUPOSTAMENTE NULO, QUE NÃO SE CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - EXEGESE DOS ARTS. 167 E 169, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -

IMPRESCRITIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ventilada a alegação de simulação, o que ensejaria negócio jurídico nulo (art. 167 do CC), que não convalesce (art. 169 do CC), tem-se que a discussão se mantém hígida e deve ser viabilizada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Em suas razões recursais, a Embargante afirma que o acórdão é omisso diante da não manifestação acerca do entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, que entendeu pela ocorrência de prescrição e ausência de vício do título (id. 93916973).

Sustenta, ainda, a existência de omissão, pois não analisou o fato de que a Embargante é mãe do menor Vitor Hugo Oliveira da Silva, que recebeu o imóvel de doação da Embargada, conforme contrato devidamente assinado por duas testemunhas.

Assevera que, não houve manifestação acerca do dato de que o próprio INTERMAT anulou o registro definitivo em nome da Embargante, pois reconheceu que o imóvel estava em nome de terceiro.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
Subsidiariamente,

requer o enfrentamento da matéria a fim de instruir o prequestionamento do recurso, uma vez que a não análise, ou análise equivocada do Embargos fere diretamente o artigo 1022 do CPC, bem como art. 3º, 71 e 167 ambos do CC, e o artigo 1 º do Decreto 20910/32, além da jurisprudência e doutrina majoritária.

O Estado de Mato Grosso informou ciência do acórdão e que não ingressará com recurso (id. 108988540).

A Embargada apresentou contrarrazões no id. 110757015, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daiana de Oliveira Florenciano contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado por Minervina Barbosa Cabral, para cassar a sentença recorrida que acolheu a prejudicial de prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DE TÍTULO – INTERMAT - AVENTADA OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO SUPOSTAMENTE NULO, QUE NÃO SE CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - EXEGESE DOS ARTS. 167 E 169, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL -

IMPRESCRITIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ventilada a alegação de simulação, o que ensejaria negócio jurídico nulo (art. 167 do CC), que não convalesce (art. 169 do CC), tem-se que a discussão se mantém hígida e deve ser viabilizada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da simples leitura das ponderações do presente recurso já se afigura nítido o intuito da Embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não pode ser aceito.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017) [Destaquei].

Nesse contexto, de se notar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, o acórdão reproduziu o teor do contrato particular de compromisso de compra e venda, firmado entre o Sr. Silvio Matias Nascimento e a Embargada, no qual restou estabelecido a doação do imóvel para seu neto, ficando a Embargada como administradora do bem, de modo que a simulação estaria no fato de que a Embargante, mãe do menor, transferiu para o seu próprio nome o imóvel.

Veja-se:

[...].

De acordo com os documentos que instruem os autos, foi concedido, em 20 de novembro de 2002, pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por seu Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT o imóvel, objeto da presente lide, ao Sr. Silvio Matias do Nascimento, por meio do título definitivo nº. 20589.

Por sua vez, consta contrato particular de compromisso de compra e venda do imóvel, firmado entre o Sr. Silvio Matias Nascimento e Minervina Barbosa Cabral, ora Apelante/Autora, por meio do qual vendeu o imóvel, no qual constou as seguintes cláusulas:

6º. A COMPRODORA poderá ceder e transferir os direitos que lhes decorrem deste contrato, independentemente da anuência do VENDEDOR, porém, cedentes e cessionários ficarão solidários no cumprimento das obrigações ora ajustadas.

Parágrafo Um: A COMPRODORA cederá em doação o imóvel para VITOR HUGO OLIVEIRA DA SILVA, solteiro, menor, Certidão de Nascimento nº. 276146, livro A-468, folha 0026, nascido em 07/12/2006. Ficando a doadora como responsável pela ADMINISTRAÇÃO do bem até que o Beneficiário tenha condições legais para tomar posse do mesmo, de acordo com CF art. 228 de 88.

Parágrafo Dois: O Beneficiário fará uso do imóvel, título deste contrato juntamente com seus pais: JAILSON BARBOSA DA SILVA E DAIANA DE OLIVEIRA FLORENCIADO, dos quais não poderá utilizar do imóvel para VENDA ou LOCAÇÃO, sem a autorização por escrito da ADMINISTRADORA a senhora MINERVINA BARBOSA CABRAL.

Nota-se, portanto, que a tese de simulação restou aventada, não podendo passar despercebida.

Isso porque, a Apelante/Autora afirma que a Apelada/Ré ocupou o imóvel, não por direito próprio, não porque ela adquiriu de alguém, mas apenas e tão somente por conta de permissão dada pela Apelante, sendo que a Sra. Daiana, por meio ardis e fraudulentos, se passou por proprietária do bem junto ao INTERMAT, que formalizou o documento hábil para registro dessa transferência em seu favor, em detrimento aos direitos da Apelante, essa última, sim, legítima ocupante, bem como proprietária do bem.

No que tange ao assunto, o Código Civil considera nulo o negócio simulado, nos termos do artigo 167, in verbis:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

Define ainda o parágrafo primeiro, da mencionada regra, os casos em que se configurará a simulação:

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Outrossim, estabelece o artigo 169 do CC:

Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Portanto, o negócio simulado é imune à prescrição e decadência.

Nesse pensar, diante de uma hipotética nulidade na outorga do segundo título definitivo à Apelada/Ré, emerge necessária a reforma da sentença.

[...].

Ademais, o cancelamento do primeiro título definitivo concedido para Silvio Matias do Nascimento ocorreu no bojo do processo administrativo protocolado pela Embargante, no qual pleiteou a regularização fundiária urbana.

Assim, caso constatada a simulação, o mencionado documento poderá ser anulado, vez que a Embargada/Autora ingressou com a ação anulatória também em face do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT.

Por fim, quanto a alegação de não manifestação acerca do entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, que entendeu pela ocorrência de prescrição e ausência de vício do título (id. 93916973), esclareço à Embargante/Ré que o julgador não está vinculado ao que o Estado de Mato Grosso manifesta em suas contrarrazões, devendo julgar o caso se atentando aos fatos e circunstâncias do processo.

Desse modo, o que se evidencia é a nítida intenção da Embargante em rediscutir a matéria decidida, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via eleita.

Por fim, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pela Embargante Daiana de Oliveira Florenciano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022